Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em que se discute a obrigação do Distrito Federal de regularizar o estoque e o fornecimento do medicamento SIROLIMO drágea 1 mg, integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), a pacientes cadastrados. A sentença determinou que o ente público adquira e mantenha a dispensação do fármaco no prazo de 30 dias, sem interrupções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal tem o dever de garantir o fornecimento contínuo do medicamento SIROLIMO 1 mg aos pacientes cadastrados no CEAF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, devendo ser garantido mediante políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua proteção.
4. Nos termos da Portaria no 1.554/2013 do Ministério da Saúde, a aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação do medicamento SIROLIMO 1 mg, pertencente ao Grupo 2 do CEAF, são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
5. A falta de fornecimento do medicamento desde novembro de 2022 caracteriza ato ilícito da Administração Pública, comprometendo a saúde dos pacientes e gerando possíveis custos adicionais ao sistema público de saúde.
6. O argumento de que os pacientes poderiam obter o medicamento em farmácias administradas pelo Ministério da Saúde não se sustenta, pois a dispensação pelo referido órgão é restrita a determinadas indicações, excluindo casos que dependem de solicitação específica à SES/DF.
7. Diante da comprovação do desabastecimento e da responsabilidade do Distrito Federal pelo fornecimento do medicamento, deve ser mantida a sentença que determinou a regularização do estoque e a dispensação contínua do fármaco.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria no 1.554/2013 do Ministério da Saúde, arts. 3o e 23.

(k)